Tribunal: TJMT
Processo: 1003583-73.2019.8.11.0051
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003583-73.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIEGO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 024.057.301-38 (APELANTE), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – ORIGEM DA DÍVIDA COMPROVADA – ÔNUS DO ART. 373, II, DO CPC SATISFEITO – ATO ILÍCITO INEXISTENTE – INSCRIÇÃO LEGÍTIMA DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se revestindo de verossimilhança as alegações da parte autora e, de contraponto, havendo prova da existência da dívida, inexiste ato ilícito passível de gerar indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
DIEGO FRANCISCO DE OLIVEIRA
visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1003583-73.2019.8.11.0051, movida em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., julgou improcedente os pedidos constantes na exordial e condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais), ficando suspensa a exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária.

Nas razões do recurso, de Id. 81589463, o recorrente sustenta que, embora tenha cumprido sua obrigação contratual em 03 de dezembro de 2019, foi surpreendido pela negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, inserida no dia 06 de dezembro de 2019.

orte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que a ação seja julgada procedente e a ré/recorrida condenada ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 81589468, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Ressai da inicial que a ação foi proposta com o objetivo de ver reconhecida a reparação dos danos suportados pelo recorrente, decorrente da negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida que alega inexistir.

A relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor, denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o réu a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável ao autor a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Na hipótese dos autos, a requerida se desvencilhou satisfatoriamente do ônus que lhe competia, tanto pela distribuição da carga que trata o inciso II do artigo 373 do CPC, quanto pela relação consumerista havida entre as partes,
tendo comprovado a existência da dívida nos extratos e nos documentos em anexo.

Diametralmente do afirmado nas razões do recurso, se tem que a anotação da dívida ocorreu durante o inadimplemento, pois este só cumpriu sua obrigação no dia 03 de dezembro de 2019, depois de dezessete dias do vencimento, e a partir do pagamento, decorreu prazo de poucos 04 (quatro) dias úteis até que a confirmação da quitação permitisse a baixa do gravame.

Em outras palavras,
“o autor incorreu em mora no dia 16 de novembro; a mora foi comunicada ao órgão de cadastro no dia 21; o Requerente efetuou o pagamento no dia 03 de dezembro e, no dia 09, a Requerida procedeu, espontaneamente, ao levantamento da restrição; por fim, ajuizou-se a presente ação nesse mesmo dia 09”.

Portanto, neste contexto não há a comprovação de ato ilícito capaz de gerar o dever de reparação civil, vez que as provas constantes nos autos levam à conclusão de que a cobrança lançada pela recorrida foi devidamente contratada e assumida, sendo, portanto, legítima.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016321524, 9a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2015)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cív., Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010)

Em resumo, tem-se que a legalidade da medida se apresenta pelo fato de a empresa requerida cobrar do consumidor dívida existente, e desta operação resultar em legítima inscrição do nome cadastro de inadimplentes.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial fixada anteriormente para R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), ficando suspensa a exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021